Tribunal: TJSP
Processo: 1001572-93.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO ESQUERDA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Normalidade funcional ao exame físico – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária –

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – MÃO ESQUERDA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Normalidade funcional ao exame físico – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001572-
93.2014.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ERICKSON
ANDRADE DE OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18.537
APELAÇÃO No: 1001572-93.2014.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: ERICKSON ANDRADE DE OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. ADRIANA PORTO MENDES
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR PROVA
PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA
CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
MÃO ESQUERDA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
IMPROCEDÊNCIA
Normalidade funcional ao exame
físico Provada pericialmente a ausência de incapacidade
atual, descabe indenização acidentária Benefício indevido
Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo autor contra a r. sentença de fls.
116/117, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária movida
por auxiliar de manutenção, objetivando a concessão de benefício acidentário em razão
de sequelas no punho e mão esquerda, oriundas de acidente de trabalho ocorrido em
10/10/2013.
Em recurso (fls. 87/90), o obreiro requereu, preliminarmente, a
conversão do julgamento em diligência. No mérito, sustentou que estaria com sua
capacidade laborativa reduzida, pois teria dor e limitação dos movimentos da mão
esquerda, especialmente dos dedos.
Processado o recurso com contrarrazões (fls. 126/129), subiram os
autos.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia (fls. 135/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Juntado o novo laudo (fls. 150/156), não houve manifestação das
partes (fls. 181).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, ressalte-se estar prejudicado o pleito de repetição da prova
pericial produzida em primeiro grau, pois, por determinação desta c. Câmara, houve a
conversão do julgamento em diligência, tendo sido realizada nova perícia (fls. 150/156),
que substitui aquela produzida anteriormente e esclarece todos os aspectos técnicos
importantes para o deslinde do feito, restando prejudicada qualquer pretensão à
renovação daquele laudo inicial.
Dito isso, no mérito, o recurso do obreiro não merece prosperar.
A nova perícia (fls. 150/156), levada a efeito pelo Dr. Gilberto de
Castro Brandão, realizou minudente exame físico (fls. 153) que não constatou sequela
incapacitante.
Com efeito, o exame físico da mão esquerda revelou o seguinte
quadro:
“MÃO ESQUERDA
Com cicatriz retilínea, obliqua, de mais ou menos 7,0 cm, em região
palmar.
Cicatriz com discreta fibrose e leve retração ao nível da prega flexora
do polegar esquerdo.
Sem sinais flogísticos locais.
Sem edema residual.
Sem atrofias musculares.
Sem redução da força muscular de preensão manual.
Movimentos de preensão e oponencia com o polegar: normal.
Movimentos de flexão palmar (garra manual): normal.
Com déficit de extensão do polegar (menor que 10%) pela retração
cicatricial.
Demais dedos: sem alterações dignas de nota.”. (fls. 153 destaques,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
maiúscula, do original, em negrito, meu).
Note-se que não se constatou ao exame físico qualquer sinal de
limitação funcional da mão lesionada, eis que as sequelas do acidente de trabalho
resumem-se a “uma cicatriz retilínea obliqua na região palmar com discreta retração
ao nível da prega flexora do polegar, além de um diminuto déficit de extensão do
polegar (menor que 10%)”. (fls. 154)
Ademais, pontuou o perito que “os movimentos de preensão e
oponencia com o polegar não foram comprometidos e que não há redução da
mobilidade dos demais dedos ou evidente redução da força muscular de preensão
manual.” (fls. 154 destaquei em negrito).
Após análise dos exames complementares, que corroboraram o exame
físico, o d. expert pontuou “a inexistência de sequelas incapacitantes para o trabalho
como auxiliar de manutenção (...).” (fls. 154 destaquei em negrito).
Em consequência lógica, concluiu o vistor pela ausência de redução
atual da capacidade laborativa do obreiro.
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo
crédito e respaldo, pois realizada por especialista da inteira confiança desta Corte
Bandeirante.
Saliente-se que, no caso, foram realizadas duas perícias judiciais, por
diferentes peritos, que chegaram a mesma conclusão: ausência de redução da capacidade
laborativa.
Assim, se a lesão acidentária não deixou limitação funcional, nem
redução da capacidade para o trabalho habitual, não há se falar na concessão de
benefício acidentário.
Observe-se, ainda, que ausente prova da incapacidade atual, requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário, irrelevante a
investigação do nexo causal.
Posto isso, não sendo o obreiro portador de sequela incapacitante para
o labor, jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela qual nega-se
provimento ao recurso.
Ausente verbas sucumbenciais, ante a isenção legal (art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Imperiosa, pois, a manutenção da r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator